Tribunal: TJSP
Processo: 2056014-62.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APÓS A REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DOLOSO ENCERRADO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALÉM DOS JÁ FIXADOS NO CUMPRIMENTO, EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APÓS A REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DOLOSO ENCERRADO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALÉM DOS JÁ FIXADOS NO CUMPRIMENTO, EM ATENÇÃO À SÚMULA 519/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.